Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703190-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HIROMI TERUYA TREVISAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0814338-52.2025, de deferimento da medida de urgência consistente na determinação de cadastro da autora (médica da SESA – DF) no SIGRH como pessoa com deficiência. A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Prioridade na tramitação devidamente anotada e observada. Mantenho o sigilo atribuído à petição de ID 257445699, em razão da sensibilidade dos dados existentes. À Secretaria para dar visibilidade do referido documento às partes e seus respectivos patronos. A requerente relata ser servidora (médica) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, apresentando a condição de pessoa com deficiência (PCD), em razão do diagnóstico de doença de Parkinson. Nesse sentido, após requerer o reconhecimento de sua condição pela Administração, teve o seu pleito rejeitado, após avaliação pela Junta Médica Oficial. Requer, então, a concessão da tutela de urgência "para determinar ao ente publico que cadastre a autora no SIGRH, ainda que provisoriamente, como pessoa com deficiencia – PcD". Disciplina o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrada a probabilidade do direito. Conforme documento de ID 257440991, a requerente possui o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, no qual a Administração reconhece a sua condição de deficiência física moderada. Desse modo, não pode ser a parte prejudicada pela divergência entre os critérios de avaliação adotados pela autoridade emissora do referido documento e pela Junta Médica Oficial, a qual negou o requerimento de caracterização da servidora como PCD. O periculum in mora, por sua vez, também resta evidente, na medida em que a negativa de reconhecimento de sua condição de PCD implica a impossibilidade de usufruir dos direitos e prerrogativas conferidos a esse grupo, o que, portanto, justifica a concessão da liminar pleiteada. Dessa forma, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que cadastre a autora no SIGRH como pessoa com deficiência (PCD), até segunda ordem deste juízo. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se o réu (para cumprimento da tutela deferida) e cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se. A agravante articula que: (a) “o Juízo a quo baseou o deferimento na mera existência de um Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, entendendo que haveria contradição entre este ato e a decisão da Junta Médica Oficial (JMO) da SES/DF”; (b) “ocorre que a Junta Médica Oficial (JMO), órgão técnico especializado, negou o pleito de reconhecimento da condição de PcD, após a realização de perícia, com base na Lei Distrital no 4.317/2009. A avaliação pericial do órgão de lotação do servidor, a JMO da SES/DF, é o ato administrativo específico que deve balizar a decisão, e sua conclusão foi desfavorável, não havendo, no processo, prova pericial judicial que infirme o laudo administrativo”; (c) “a decisão agravada, ao desconsiderar a avaliação da JMO e se basear em um cartão administrativo genérico de identificação (que tem finalidades diversas das de comprovação de aptidão e enquadramento laboral específico), usurpou a competência técnica da Administração e antecipou, de forma precária e baseada em prova frágil, o mérito do litígio”. Afirma que o perigo de dano reside tanto na “gestão de pessoal e legalidade administrativa”, tendo em vista que confere de imediato direitos e deveres inerentes à condição de PcD, como no “precedente perigoso, que permite que um mero cartão de identificação administrativa anule o poder-dever de autotutela da Administração em matéria de avaliação pericial de servidores, expondo o DF a inúmeras outras demandas com risco à ordem pública e à isonomia entre servidores”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, “a reforma da decisão interlocutória, com o indeferimento da liminar pleiteada no processo de origem”. É o relato. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência (satisfativa), consistente na determinação do imediato registro da parte autora/agravada no SIGRH, na qualidade de pessoa com deficiência. A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a suspensão dos efeitos da decisão originária. A Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu art. 2o que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” Por seu turno, a Lei Distrital n. 4317/2009 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências) disciplina: Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; (...) Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) (Legislação Correlata - Lei 7279 de 14/07/2023) I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; (...) Art. 12. Na interpretação desta Lei, levar-se-á em conta o princípio da dignidade da pessoa humana, os fins sociais a que ele se destina e as exigências do bem comum. No caso concreto, a agravada (médica da SESA – DF) foi diagnosticada com o mal de Parkison, em fevereiro de 2025. Em 13.06.2025, foi reconhecida pelo Distrito Federal como pessoa com deficiência do tipo “física, com grau de intensidade moderado”, para concessão do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (Lei n. 6.809/2021). No entanto, ao submeter-se à Junta Médica para o fim de cadastramento da condição de pessoa com deficiência no Sistema único de Gestão de Recursos Humanos (SISRH), em 18.06.2025, teve o pedido agora negado, em razão da conclusão de que “não é enquadrada como pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Distrital n. 4.317/2009”. Nesse contexto, tendo o próprio Estado já reconhecido administrativamente que a agravada é pessoa com deficiência física em grau moderado, prevalece, por ora, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que “não pode ser a parte prejudicada pela divergência entre os critérios de avaliação adotados pela autoridade emissora do referido documento e pela Junta Médica Oficial, a qual negou o requerimento de caracterização da servidora como PCD”. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), colaciono o acórdão da 3a Turma Recursal do TJDFT: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REPROVAÇÃO NA PERÍCIA ADMISSIONAL.RECONHECIMENTO ANTERIOR PELO ESTADO NA VIA ADMINISTRATIVA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que assegurou à Autora, aqui Recorrida, o seu reconhecimento como pessoa com deficiência em razão de sua identificação e diagnóstico como pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo, em consequência, a reserva especial de vaga para PCD no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para a qual foi nomeada. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem custas, em virtude da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 3. O Autora da ação, aqui Recorrida, informa que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação, na qualidade de PCD (pessoa com deficiência) em razão de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Aduz que é considerada deficiente para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concurso público, e que o Distrito Federal já reconheceu a sua condição no âmbito administrativo, concedendo-lhe cartão de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, na avaliação biopsicossocial e no processo seletivo da SEDES de 2023. No entanto, após ser submetida a exame de perícia pela junta médica oficial, não foi considerada PCD, em razão de não ter apresentado síndrome clínica. 4. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo o acesso ao mercado de trabalho como direito da pessoa com transtorno do espectro autista (art. 3o, IV, alínea “c”), além do direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). 5. Por seu lado, a Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu art. 2o que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” 6. Já a Lei Distrital no 4.949/2012, em seu art. 8o, § 4o, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência, verificada na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (Lei Complementar distrital no 840/2011). 7. O diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista)da Recorrida encontra-se comprovado nos autos por meio dos documentos médicos e psicológicos apresentados nos ID 184308935 e 184308941. 8. A Recorrida foi reconhecida pelo Distrito Federal como pessoa com deficiência, na qualidade de autista, para concessão do cartão (CIPTEA) e admitida a concorrer nessa condição no processo seletivo da SEDES de 2023. 9. Nesse contexto, tendo o próprio Estado já reconhecido administrativamente que o Recorrida é pessoa com deficiência, incabível a sua eliminação do certame com fundamento na conclusão da Junta Médica no sentido de que, a despeito do diagnóstico, a candidata não apresenta síndrome clínica e, assim, não pode ser considerado PCD (pessoa com deficiência). 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 11. Condenado o recorrente, vencido, a arcar com honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, conforme previsão do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1920360, 0704886-44.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência postulada pelo Distrito Federal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito